Tribunal: TJSP
Processo: 1001484-03.2017.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001484-03.2017.8.26.0272/50000, da Comarca de Itapira, em que é embargante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., é embargado GUSTAVO SEVERINO
SARTORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001484-03.2017.8.26.0272/50000 -Voto no 15461
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no:1001484-03.2017.8.26.0272-5000
Embargante: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Embargado: GUSTAVO SEVERINO SARTORI
VOTO No 15461
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO-
Alegação
de
contradição- Acolhimento- Inexistência de concessão do
benefício da gratuidade- Retificação do Dispositivo-
EMBARGOS ACOLHIDOS, para retificar o Dispositivo do
V. acórdão, tão somente quanto ao benefício da gratuidade.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, opostos
em face do v. acórdão de (fls.224/239) que, por votação unanime
negou provimento ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço sobreveio, os
presentes embargos declaratórios (fls.02/04) por parte do
Embargante, alegando CONTRADIÇÃO, vez que constou no
Dispositivo “ressalvada a justiça gratuita concedida à parte autora”,
todavia inexistiu a concessão da gratuidade.
Sem manifestação do embargado (fls.09)
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Merece acolhimento o pleito da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001484-03.2017.8.26.0272/50000 -Voto no 15461
3
De fato, embora o autor tenha requerido a
gratuidade, o benefício não lhe foi concedida, conforme fls.226/227
do v. acórdão.
Todavia constou no Dispositivo “Tendo em
vista o desprovimento do apelo, consoante dispõem os §§ 2° e 11, do
art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios majorados
para 17% sobre o valor da causa atualizado, ressalvada a justiça
gratuita concedida à parte autora”.
Neste viés, o Dispositivo do v. acórdão
passará a vigorar com a seguinte redação: “Tendo em vista o
desprovimento do apelo, consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85,
do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios majorados para 17%
sobre o valor da causa atualizado”.
Desta forma, havendo no v. acórdão
recorrido contradição, acolho o pleito do Embargante, para
retificação do Dispositivo, acima mencionado.

Por esses fundamentos, ACOLHO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para correção do Dispositivo,
como acima fundamentado.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)